Tribunal: CARF
Processo: 11080.720402/2013-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal, durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes do exercício da atividade profissional da advocacia.
Os honorários advocatícios constituem rendimentos tributáveis, não tendo natureza indenizatória, representando acréscimo patrimonial decorrente do livre exercício da profissão passível da incidência do imposto de renda, nos termos da legislação de regência (art. 45 do RIR/99).
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO VIA CARNÊ-LEÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova constantes dos autos não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência da retenção integral do imposto deduzido a título de carnê-leão na declaração de ajuste anual.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007) passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais, não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11080.720402/2013-21
ACÓRDÃO
2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ANTONIO MARTINS DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA CARF No
11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICAS. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. TRIBUTAÇÃO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas decorrentes do
exercício da atividade profissional da advocacia.
Os honorários advocatícios constituem rendimentos tributáveis, não tendo
natureza indenizatória, representando acréscimo patrimonial decorrente
do livre exercício da profissão passível da incidência do imposto de renda,
nos termos da legislação de regência (art. 45 do RIR/99).
Constatada a obtenção de rendimentos tributáveis e não levados ao ajuste
anual, deverá ser mantida a omissão apurada.
IRPF. RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO VIA CARNÊ-
LEÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Mantém-se a autuação quando os elementos de prova constantes dos
autos não se prestam a demonstrar a efetiva ocorrência da retenção
integral do imposto deduzido a título de carnê-leão na declaração de ajuste
anual.
Fl. 712
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
2
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO E MULTA
DE OFÍCIO. CONCOMITÂNCIA. POSSIBILIDADE. SÚMULA CARF No 147.
A partir da vigência da MP no 351/2007 (convertida na Lei no 11.488/2007)
passou a ser devida a multa isolada pela falta de recolhimento do carnê-
leão, independentemente da aplicação da multa de ofício pela falta ou
recolhimento a menor do imposto apurado no ajuste anual, relativamente
ao mesmo período.
PAF. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE. SÚMULA
CARF No 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
ou ilegalidade de lei tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos,
principalmente em se tratando da administração pública, cuja atividade
está atrelada ao princípio da estrita legalidade.
PAF. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. DOUTRINA. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo CARF e as judiciais,
não se constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão aquele objeto
da decisão, à exceção das decisões do STF deliberando sobre a
inconstitucionalidade da legislação.
A doutrina não é oponível ao texto explícito do direito positivo, mormente
em se tratando do direito tributário, dada sua estrita subordinação à
legalidade. Inteligência do art. 150, I, da CF/88.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de prescrição suscitada e, no mérito, em negar provimento ao Recurso Voluntário, para
manter o lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de
renda.
(documento assinado digitalmente)
Raimundo Cassio Goncalves Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Fl. 713
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
3
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Raimundo Cassio Goncalves
Lima (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca,
Maria Auxiliadora de Sousa Ramalho Fonseca, Rosimery Brandao Barbosa e Wilderson Botto.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 512/528):
Contra o contribuinte em epígrafe foi lavrado em 18/01/2013 Auto de Infração para
formalização do crédito tributário do ano-calendário 2009, exercício 2010, relativo ao
Imposto sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física, doravante
mencionado simplesmente como Imposto sobre a Renda, com os seguintes valores:

Conforme o relato do Auditor Fiscal:
1. No período apurado, o contribuinte foi advogado de diversos funcionários da
CEEE em ações trabalhistas, tendo entregado Declaração com rendimentos
tributáveis recebidos de pessoas físicas no total de R$ 2.052.948,26.
2. O contribuinte teve ciência do Termo de Início da Ação Fiscal em 08/10/2012,
quando foi intimado para identificar seus clientes e apresentar o Livro Caixa e
comprovantes das deduções declaradas.
3. Foram solicitadas e deferidas duas prorrogações de prazo e em 09/11/2012
foram entregues os últimos documentos juntamente com um ofício no qual o
contribuinte esclarecia que havia casos em que as datas dos alvarás e recibos dados
pelos clientes não coincidiam. Disse, ainda, que dos 25% (vinte e cinco por cento)
dos valores recebidos de seus clientes, 5% (cinco por cento) eram verba
indenizatória pelo período de ausência do escritório, no qual deixava de captar
novos clientes.
4. A Declaração retificadora entregue em 09/11/2012 não foi considerada válida
quanto aos rendimentos sob fiscalização pela perda da espontaneidade
legalmente prevista.
5. Durante o tempo em que aguardava a resposta do contribuinte, a Auditoria
enviou intimações aos clientes, solicitando a comprovação dos efetivos
pagamentos constatados nas suas Declarações de Imposto sobre a Renda.
Fl. 714
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
4
6. Os rendimentos apurados tiveram como fonte, portanto, as informações
prestadas pelo próprio contribuinte, os comprovantes entregues por seus clientes
e suas Declarações de Rendimentos.
7. Uma vez que a tributação do Imposto sobre a Renda se dá em regime de caixa,
nos casos em que a data do recibo não coincidia com a informada pelo interessado,
foi considerada esta última. Os valores dos honorários foram computados pelo
total efetivamente pago, conforme discriminação no Anexo I.
8. Além dos rendimentos descritos no Anexo I, foram encontrados nas diligências
efetuadas outros rendimentos não informados pelo contribuinte, no total de R$
29.879,59.
9. A soma dos rendimentos apurados redundou em R$ 2.753.286,27. Deduzido o
montante declarado, foi lançada a diferença omitida, abatidas as despesas do
Livro Caixa e a pensão alimentícia paga. Além disso, foi lançada uma diferença
encontrada a menor nas despesas que constam no Livro Caixa, referente a
09/2009, no valor de R$ 1.507,00. No total, a base de cálculo apurada
correspondeu a R$ 2.344.272,71.
10. Com base na Lei no 9.430/1996, art. 44, II, "a", foi lançada multa isolada pelo
não recolhimento mensal que deve ser efetuado independentemente de entrar no
cômputo do ajuste anual.
O contribuinte foi notificado em 23/01/2013, conforme Aviso de Recebimento - AR
juntado aos autos. Em 22/02/2013, ele apresentou impugnação, na qual alega, em
resumo:
I. Inicialmente, o contribuinte reclama da eficiência do Auditor Fiscal que concluiu a
fiscalização, contrapondo-a à suposta falta de interesse da Receita Federal do Brasil
em investigar o Senhor "Carlinhos Cachoeira", cujas maledicências tiveram
repercussão até internacional.
II. Concomitantemente à intimação inicial do procedimento fiscal, o contribuinte
passou a receber queixas diárias de seus clientes, os quais foram também
intimados a apresentar comprovantes dos valores pagos a ele em 2009. Os clientes
questionaram a lisura do procedimento, alegando já terem informado nas suas
declarações os rendimentos, tendo, inclusive, já recebido as restituições.
III. Com a entrega dos documentos solicitados ao contribuinte, foi prestado o
esclarecimento de que ele recebia dos clientes os honorários advocatícios de 20%
(vinte por cento) sobre o valor por eles auferidos, além de 5% (cinco por cento)
como forma de compensação indenizatória pois acompanhava pessoalmente os
julgamentos, inclusive os realizados junto ao Tribunal Superior do Trabalho - TST.
Tal verba visava a indenizar o período de ausência do contribuinte de sua base por
determinado lapso de tempo. Isso porque ele acompanhava pessoalmente os
processos no TST, quando a praxe utilizada pelos grandes escritórios de advocacia é
a contratação de bancas terceirizadas localizadas em Brasília. Verbas indenizatórias
não sofrem incidência do Imposto sobre a Renda.
IV. Ao organizar a documentação para apresentação à Auditoria, o contribuinte
percebeu um equívoco no montante de rendimentos tributáveis, que eram, na
verdade, R$ 2.240.063,30, ao invés do valor declarado de R$ 2.052,948,26. Assim,
entregou declaração retificadora em 09/11/2012, comprovando, ainda, o
Fl. 715
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
5
recolhimento de mais R$ 59.872,73 aos cofres da União. Essa quantia recolhida
não pode permanecer sem qualquer destinação.
V. Ademais, na ação fiscal deve ser oportunizada ao contribuinte a chance de
proceder à retificação de eventual equívoco cometido, não havendo impedimento
legal. A declaração retificadora foi apresentada antes de consolidado o crédito
tributário e lavrado o Auto de. 5 Infração, não havendo que se falar em perda da
espontaneidade. Impedir a retificação atenta contra os princípios que constam no
art. 1o da Portaria RFB no 11.371/2007, o qual dispõe sobre o planejamento da
atividade tributária (razoabilidade, impessoalidade, imparcialidade, finalidade e
Justiça Fiscal). Outro princípio atacado é o da segurança jurídica, pois resta
vulnerada a finalidade da fiscalização, a qual é a busca da correção de eventuais
distorções nas declarações do contribuinte.
VI. Houve bis in idem, tendo sido cobrado o mesmo tributo duas vezes sobre o
mesmo fato gerador. Os honorários advocatícios recebidos pelo contribuinte
consistem em um percentual sobre os valores auferidos por seus clientes. Os
créditos dos reclamantes já haviam sido tributados na fonte nos autos dos
processos, tratando-se de nova tributação sobre verbas que já constituíram fato
gerador em outro momento. O bis in idem se assemelha a uma majoração na
alíquota do tributo, com violação aos princípios da capacidade contributiva e da
vedação ao confisco.
VII. Com relação aos rendimentos os quais o Auditor Fiscal identificou como não
informados pelo contribuinte, no total de R$ 29.879,59, não foram encontrados
quaisquer recibos de cobrança de honorários em nome de Renato ABS Cruz
Caminha. Quanto aos demais, deve ter havido equívoco por parte do contador, o
que não invalida a lisura do procedimento por serem valores ínfimos em face do
total lançado e porque já foram tributados quando os autores receberam os
valores ganhos nas ações trabalhistas, sendo, pois, indevida nova tributação.
VIII. Foram desobedecidos vários princípios constitucionais: proibição ao Estado
de promover situações e condições para impedir a entrada e circulação de valores
na economia (art. 3o), princípio da segurança jurídica (art. 5o, XXXVI), princípio da
dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), princípio da isonomia (art. 3o e art. 5o, I)
e princípio da igualdade tributária (art. 150, II).
IX. O sigilo fiscal do contribuinte foi contrariado, em face da sua exposição diante
dos seus clientes. Tal conduta da Auditoria contrariou o princípio da segurança
jurídica e o princípio da dignidade da pessoa humana. Ademais, tal procedimento
era desnecessário, pois a Receita Federal possuída todos os dados requeridos e
devia ter intimado apenas o contribuinte para comprová-los.
X. A Declaração do contribuinte já havia sido processada e não havia caído em
malha fina, atentando contra a segurança jurídica a abertura de investigação.
"Quanto tempo deve o contribuinte esperar até ter a certeza de que não há
nenhum problema em sua declaração de rendimentos?"
XI. O Fisco deve obedecer ao princípio constitucional da igualdade, "... sem poder,
aleatoriamente, por meio de interpretação econômica, imiscuir-se no rigor formal
do ordenamento, por meio de procedimentos fiscais que superam, desconsideram
ou eliminam as formas legitimamente adotadas pelo contribuinte".
Fl. 716
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
6
XII. Com base no art. 108, I, do Código Tributário Nacional - CTN, por interpretação
extensiva e analógica, o contribuinte alega que foram violados também alguns
princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor. Pelo princípio da
informação, o contribuinte tem o direito de saber os motivos que levaram o Fisco a
fiscalizá-lo e a real necessidade de expô-lo aos seus clientes. O princípio da
transparência assegura ao consumidor a plena ciência das obrigações assumidas
perante o fornecedor, que deve informá-los sobre seus produtos e serviços.
Ao final, o contribuinte pede:
a) o imediato arquivamento do presente expediente;
b) o reconhecimento da cobrança indevida e, porquanto, seguindo a mesma linha
da própria cobrança, que sejam devolvidos a esse contribuinte todos os valores
pagos no ano 2009/2010, acrescidos dos mesmos juros, multas, fundamentos e
expedientes que estão sendo utilizados na presente cobrança;
c) seja encaminhada notificação a todos os meus clientes para os quais esse Órgão
mandou citação para encaminhamento de documentação para os respectivos
processos, aludindo que houve equívoco quando expedida a citação;
d) que esse Órgão tome as medidas que entender corretas para que novas citações
e citações com o mesmo objetivo não sejam levadas a efeito.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. DISCUSSÃO NO ÂMBITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO
DE DECISÕES JUDICIAIS.
Não cabe a discussão no âmbito administrativo sobre a inconstitucionalidade de lei.
Somente na hipótese de prévia manifestação da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional -
PGFN, a DRJ deve reproduzir na decisão de primeira instância administrativa a tese dos
tribunais superiores objeto de jurisprudência pacífica ou decisão definitiva exarada na
forma do rito de repercussão geral ou do rito dos recursos repetitivos.
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Não se considerando espontânea a denúncia apresentada após o início de qualquer
procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados com a infração.
PROCEDIMENTO FISCAL. OBEDIÊNCIA ÀS NORMAS LEGAIS. DEVER DE COLABORAÇÃO DOS
CONTRIBUINTES. INFORMAÇÃO DE RENDIMENTOS PAGOS.
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa ou oficiosa, que compreende a ação fiscal (procedimento), e fase contenciosa
(processo). Na primeira fase, o contribuinte tem o dever de colaboração, devendo
apresentar os documentos e informações solicitadas pelo Fisco.
Fl. 717
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
7
Não há que se falar em invalidade do lançamento se a autoridade fiscal cumpriu todas as
determinações legais atinentes ao procedimento fiscal, exigindo a documentação ainda no
prazo decadencial.
As pessoas físicas devem informar na sua Declaração do Imposto sobre a Renda os
rendimentos que pagaram a outros, constituam ou não dedução da base de cálculo do
imposto.
ADVOGADO QUE PATROCINA AÇÃO JUDICIAL GANHA POR SEU CLIENTE. TRIBUTAÇÃO DO
GANHO DECORRENTE DA AÇÃO JUDICIAL E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA
DE BIS IN IDEM.
A relação jurídica tributária formada quando da percepção de renda pelo cliente do
advogado que patrocinou a ação judicial favorável àquele não se confunde com a relação
jurídica deste quando recebe os honorários advocatícios pelo seu trabalho. Cada um se
torna sujeito passivo de relação diversa, devendo ser tributado em relação ao Imposto
sobre a Renda de Pessoa Física na medida do seu próprio acréscimo patrimonial.
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE NATUREZA
INDENIZATÓRIA.
Os honorários advocatícios recebidos constituem rendimentos tributáveis em sua
totalidade, não tendo natureza indenizatória a diferença de preço cobrada por prestação
de serviços diferenciados em comparação com os outros prestadores dos serviços.
Cientificado da decisão, em 13/12/2018 (fls. 536), o contribuinte, em 18/12/2018,
interpôs recurso voluntário (fls. 539/567), insurgindo-se contra a manutenção da autuação,
repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente
sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I - PRELIMINARMENTE: 1 – Da prescrição; II –
MÉRITO: 1 – Da breve resenha fática; 2 – Da denúncia espontânea - Da glosa da declaração
retificadora; 3 – Do bis in idem - Alegada inexistência; 4 – Da verba indenizatória - Alegada
inexistência; 5 – Rendimentos não informados; 6 – Das considerações finais; 6.1 – Da Afronta aos
Princípios que constitui objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, elencados no
art. 3o, da Constituição Federal; 6.2 – Da Violação a Princípios Constitucionais e Legais: 6.2.1 –
Princípio da Segurança Jurídica; 6.2.2 – Princípio da Dignidade da Pessoa Humana; 6.2.3 – Princípio
da Isonomia ou Igualdade Tributária; 6.2.4 – Da Violação aos Princípios do Código de Defesa do
Consumidor - Da analogia; 6.2.5 – Princípio da Informação; 6.2.6 – Princípio da Transparência nas
relações de consumo. Cita escólio doutrinário e jurisprudência administrativa e judicial para
motivar as pretensões recursais. Requer, ao final, seja acolhida a preliminar suscitada, declarando-
se a prescrição do crédito tributário e, superada a prefacial, no mérito, seja provido o presente
recurso, determinando-se a extinção do crédito tributário.
Instrui a peça recursal com o documento de fls. 568.
É o relatório.

VOTO
Fl. 718
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
8
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
O Recorrente alega a ocorrência da prescrição do débito apurado, porquanto o
presente feito permaneceu paralisado por prazo superior a três anos, contrariando frontalmente o
art. 24 da Lei no 11.457/2007, calhando na hipótese o reconhecimento da incidência da prescrição
intercorrente, com o imediato arquivamento dos autos.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que tal instituto não se aplica ao processo
administrativo fiscal.
Cabe registrar, que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do art.
174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez suspensa
por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em inércia fiscal, sobretudo ante
a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não correndo, via de regra, o prazo
prescricional.
Aliás, e como bem aventado na peça recursal, que tal matéria já se encontra
pacificada neste CARF, culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
(Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Destarte, estando suspensa a exigibilidade do crédito tributário objeto do presente
feito, com a apresentação tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
decorrente do longo tempo de duração processual.
Por tais razões, rejeito a preliminar suscitada.
Mérito
Das infrações apuradas - da multa aplicada pela falta de recolhimento do imposto
devido a título de carnê-leão:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas
decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, no valor total de R$ 731.824,60, dedução
indevida de despesas de livro-caixa, importando na redução indevida das bases de cálculo mensal
(carnê-leão) e anual (DAA) do imposto renda com dedução a título de livro-caixa, no valor de R$
1.507,00, e a multa isolada aplicada pela falta de recolhimento de carnê-leão, no valor de R$
318.481,41, constatadas em sede de verificação das obrigações tributárias do exercício de 2010,
importando na apuração do imposto suplementar de R$ 201.224.27, a ser acrescido dos encargos
Fl. 719
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
9
legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos traçados no voto condutor da decisão recorrida (fls. 512/528) e atendo-se
às informações contidas no relatório da ação fiscal e no auto de infração lavrados (fls. 452/473),
não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
contundentes a modificar o julgado – sendo certo que as alegações ora novamente repisadas já
foram detidamente apreciadas pela DRJ/FOR, em relação à omissão de rendimentos recebidos de
pessoas físicas e dedução indevida de despesas de livro-caixa que importaram na redução indevida
das bases de cálculo mensal (carnê-leão) e anual (DAA), além da incidência da multa isolada pela
falta de recolhimento a título de carnê-leão, cujas infrações encontram-se devidamente
detalhadas no relatório da ação fiscal (fls. 452/458) – me convenço do acerto da decisão recorrida,
pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos do voto condutor (fls. 519/528), mediante
transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de
21/12/2023 (Novo RICARF):
2 Denúncia Espontânea
O impugnante pede que seja considerada retificação da sua Declaração de Ajuste Anual
entregue em 09/11/2012, concomitantemente a suposto recolhimento de R$ 59.872,73.
Alega que não há impedimento legal e que é obrigação do Auditor Fiscal dar-lhe
oportunidade de corrigir os seus erros.
O art. 138 do Código Tributário Nacional - CTN dispõe:
Art. 138. A responsabilidade é excluída pela denúncia espontânea da infração,
acompanhada, se for o caso, do pagamento do tributo devido e dos juros de mora,
ou do depósito da importância arbitrada pela autoridade administrativa, quando o
montante do tributo dependa de apuração.
Parágrafo único. Não se considera espontânea a denúncia apresentada após o
início de qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização,
relacionados com a infração. GRIFEI
Assim, a perda da espontaneidade se dá com a ciência do contribuinte do início de
qualquer procedimento administrativo ou medida de fiscalização relacionados à infração e
acarreta a aplicação de multa de ofício e a impossibilidade de apresentar declaração
retificadora (Instrução Normativa RFB no 958/2009, art. 5o, I). No caso, o contribuinte teve
ciência do Termo de Início da Ação Fiscal em 08/10/2012 e somente um mês depois
procedeu a tentativa de retificação, quando já não havia tal possibilidade.
Além disso, a atividade de lançamento é plenamente vinculada e obrigatória, devendo a
autoridade fiscal, observar o comando legal sob pena de responsabilidade funcional (CTN,
art. 3o e art. 142, caput e parágrafo único). O Regulamento do Imposto sobre a Renda
aprovado pelo Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999 dispunha expressamente:
Art. 926. Sempre que apurarem infração às disposições deste Decreto, inclusive
pela verificação de omissão de valores na declaração de bens, os Auditores Fiscais
Fl. 720
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
10
do Tesouro Nacional lavrarão o competente auto de infração, com observância do
Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, e alterações posteriores, que dispõem
sobre o Processo Administrativo Fiscal.
Logo, agiu com acerto o Auditor Fiscal ao não considerar a retificação e efetuar o
lançamento.
Embora o contribuinte tenha mencionado o pagamento de um DARF, não apresentou
comprovação do recolhimento, tampouco foi detectado na base de dados da Receita
Federal do Brasil DARF no valor apontado no seu CPF. Apenas para argumentar, caso seja
posteriormente confirmado o recolhimento, poderá ser utilizado para pagamento do
valor lançado no Auto de Infração.
3 Do Procedimento Fiscal
O contribuinte se insurge contra o procedimento fiscal, em especial contra a intimação
dos seus clientes para prestar esclarecimentos e apresentar documentos. Diz que houve
quebra do seu sigilo fiscal e que a sua Declaração de Ajuste Anual já havia sido analisada
quando caiu na malha fina, não podendo ser ele novamente fiscalizado.
Para análise dessas alegações, é importante a diferenciação entre processo e
procedimento, com a delimitação das leis e princípios que regem cada fase da atividade
fiscal. Diante de um processo tem-se, necessariamente, a incidência de princípios
específicos, como o da ampla defesa e do contraditório, inerentes ao devido processo
legal, enquanto, no procedimento, a atividade administrativa pode ser inquisitória e
destinada tão somente à formalização da pretensão estatal.
(...)
A atividade administrativa ligada aos interesses fiscais tem duas fases distintas: fase não
contenciosa (oficiosa) e fase contenciosa. A primeira é uma fase na qual a autoridade
administrativa pratica atos de ofício tendentes à aplicação da legislação tributária à
situação de fato, que resultam na individuação da obrigação tributária. Nessa fase
preliminar, a autoridade administrativa coleta dados, examina documentos, solicita
esclarecimentos do contribuinte, procede à auditagem dos dados contábeis e fiscais e
verifica a ocorrência ou não de fato gerador de obrigação tributária. O administrado,
nessa fase, apenas fornece dados e documentos necessários à fiscalização tributária.
Trata-se de procedimento oficioso, de iniciativa da autoridade fiscal.
Nessa fase oficiosa, os procedimentos que antecedem o ato de lançamento são unilaterais
da fiscalização, não havendo que se falar em processo. Qualquer intervenção do
contribuinte tem caráter de mero cumprimento de obrigação informativa. O início do
procedimento fiscal que marca essa fase oficiosa dá-se com o primeiro ato de ofício,
escrito, praticado pelo Auditor Fiscal, cientificado ao sujeito passivo da obrigação
tributária ou seu preposto (Código Tributário Nacional - CTN, art. 196, c/c Decreto
70.235/72, art. 7o, I). No caso, tal ocorreu com a ciência pelo sujeito passivo do Termo de
Início da Ação Fiscal.
Em regra, a fase oficiosa ou não contenciosa encerra-se com a ciência do contribuinte do
lançamento tributário ou com o encerramento da ação fiscal se nenhum lançamento foi
formalizado. É possível que o sujeito passivo, após lavrado o auto de infração, nada
alegue, vindo a pagar ou a parcelar o que lhe está sendo exigido. Nesse caso, o
procedimento fiscal ficou na fase oficiosa, não passando para a fase contraditória.
Fl. 721
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
11
Com o lançamento fiscal regularmente notificado ao sujeito passivo, nasce a faculdade
deste de poder iniciar a segunda fase do procedimento - a fase contenciosa, litigiosa ou
contraditória. Essa fase é de iniciativa do sujeito passivo, em contraposição à fase oficiosa,
que é de iniciativa da autoridade fiscal.
(...)
A fase oficiosa é submetida aos princípios consagrados no art. 37 da Constituição Federal
de 1988 e outros implícitos no ordenamento jurídico. Já a fase contenciosa é orientada
pelos princípios próprios ao devido processo legal (art. 5o, LIV, da Constituição), vários dos
quais se encontram explicitados na Lei no 9.784/1999.
Portanto, vê-se que o procedimento fiscal executado na fase oficiosa não está submetido
aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Somente após o início do processo
fiscal esses princípios se fazem presentes, devendo reger os atos praticados com o fito de
resolver o litígio instaurado. (...)
Durante o procedimento fiscal, o contribuinte tem o dever de colaboração com o Fisco,
devendo apresentar os documentos que lhe forem solicitados e prestar os
esclarecimentos necessários.
O RIR/1999 esclarecia:
Art. 927. Todas as pessoas físicas ou jurídicas, contribuintes ou não, são obrigadas a
prestar as informações e os esclarecimentos exigidos pelos Auditores-Fiscais do
Tesouro Nacional no exercício de suas funções, sendo as declarações tomadas por
termo e assinadas pelo declarante (Lei no 2.354, de 1954, art. 7o).
Art. 928. Nenhuma pessoa física ou jurídica, contribuinte ou não, poderá eximir se
de fornecer, nos prazos marcados, as informações ou esclarecimentos solicitados
pelos órgãos da Secretaria da Receita Federal (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art.
123, Decreto-Lei no 1.718, de 27 de novembro de 1979, art. 2o, e Lei no 5.172, de
1966, art. 197).
(...)
Art. 930. As pessoas físicas deverão informar à Secretaria da Receita Federal,
juntamente com a declaração, os rendimentos que pagaram no ano anterior, por si
ou como representantes de terceiros, constituam ou não dedução, com indicação
do nome, endereço e número de inscrição no CPF ou no CNPJ, das pessoas que os
receberam (Decreto-Lei no 2.396, de 21 de dezembro de 1987, art. 13).
Parágrafo único. A infração ao disposto neste artigo importará na aplicação da
multa prevista no art. 967.
(...)
Como se vê, é obrigação das pessoas físicas que pagaram verbas caracterizadas como
rendimentos a outras pessoas, informá-las na sua Declaração de Ajuste Anual,
identificando o recebedor. Os clientes do contribuinte, portanto, tinham o dever de
informar os honorários que lhe foram pagos, além de conservar os comprovantes e
apresentá-los à autoridade fiscal quando demandados.
Com respeito ao prazo no qual o lançamento pode ser revisto, podendo haver o reexame
do lançamento anterior ou da Declaração, o art. 898, §2o, do RIR/1999, esclarecia que a
faculdade de proceder a novo lançamento ou a lançamento suplementar, à revisão do
Fl. 722
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
12
lançamento e ao exame nos livros e documentos dos contribuintes permanece até o
decurso do prazo decadencial.
Na verdade, o Código Tributário Nacional – CTN, ao tratar do exame de livros obrigatórios
de escrituração comercial e fiscal e os comprovantes dos seus lançamentos, determina
que sejam conservados até que ocorra a prescrição dos créditos tributários decorrentes
das operações às quais se referem (CTN, art. 195, parágrafo único). Embora o CTN tenha
se referido aos livros, a mesma interpretação se aplica aos documentos que embasam as
informações prestadas nas declarações de contribuintes pessoas físicas, quando há
lançamento devidamente efetuado no prazo decadencial, até que se esgote o prazo para a
sua cobrança.
Os documentos que os clientes do contribuinte tinham obrigação de fornecer ao Fisco
foram requeridos ainda no prazo decadencial aplicável ao Imposto declarado por eles,
estando em perfeita conformidade com a lei o procedimento.
A solicitação de documentos ao próprio contribuinte também seguiu os ditames da
legislação tributária, inclusive com respeito ao prazo para apresentação, que foi
estabelecido em 20 (vinte) dias, conforme se vê no art. 19 da Lei no 3.470/1958:
Art. 19. O processo de lançamento de ofício será iniciado pela intimação ao sujeito
passivo para, no prazo de vinte dias, apresentar as informações e documentos
necessários ao procedimento fiscal, ou efetuar o recolhimento do crédito tributário
constituído.
Uma vez que é obrigação do contribuinte manter em sua guarda os documentos relativos
ao Imposto sobre a Renda, o prazo legal é razoável e não é exíguo, ao contrário do que
argumentou. Na verdade, segundo relatado pelo Auditor Fiscal, foram concedidas, ainda,
duas prorrogações de prazo, tendo sido entregues os últimos documentos pelo
contribuinte em 09/11/2012, mais de um mês pós a primeira intimação. O Auto de
Infração foi lavrado somente em 10/01/2013, três meses depois da primeira solicitação e
todos os documentos apresentados até essa data foram analisados e considerados pela
autoridade fiscal.
Ademais, em momento algum houve quebra do sigilo bancário do contribuinte, uma vez
que nenhuma informação sobre sua situação econômica ou financeira ou sobre a natureza
ou estado de seus negócios ou atividades foi fornecida aos seus clientes (CTN, arts. 198 e
199). As intimações abrangeram tão somente informação de declaração obrigatória por
eles.
Quanto à utilização do art. 108, I, do CTN como fundamento para aplicação de dispositivos
do Código de Defesa do Consumidor à matéria, está expressamente consignado no
dispositivo que a analogia somente pode ser aplicada na ausência de disposição expressa
na legislação tributária. Ademais, o conjunto de normas que formam o Direito Tributário
dispõe de princípios e especificidades próprios.
As alegações do contribuinte são, pois, improcedentes.
4 Inexistência de Bis in Idem
Segundo o Código Tributário Nacional - CTN:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
Fl. 723
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
13
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem por objeto
o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se juntamente com o
crédito dela decorrente.
(...)
Art. 114. Fato gerador da obrigação principal é a situação definida em lei como
necessária e suficiente à sua ocorrência.
(...)
Art. 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento
de tributo ou penalidade pecuniária.
Parágrafo único. O sujeito passivo da obrigação principal diz-se:
I - contribuinte, quando tenha relação pessoal e direta com a situação que
constitua o respectivo fato gerador;
II - responsável, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação
decorra de disposição expressa de lei.
Os elementos de uma relação jurídica são o sujeito ativo, o sujeito passivo, o objeto e o
vínculo de atributividade. O sujeito ativo tem o direito subjetivo de exigir do sujeito
passivo o cumprimento da prestação, tendo este último o dever jurídico de satisfazê-la.
No Direito Tributário, a relação jurídica que se forma entre o contribuinte e o Estado tem
natureza obrigacional e surge com a ocorrência do fato gerador, que é a concretização do
fato determinado na hipótese de incidência prevista em lei. Com o surgimento do fato
gerador da obrigação principal previsto em lei, nasce a relação jurídica entre o sujeito
passivo e o Estado, ou seja, a obrigação de o sujeito passivo pagar a quantia em dinheiro
apurada conforme determinado em lei.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é a aquisição de disponibilidade econômica ou
jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou da combinação de ambos) ou de
proventos de qualquer natureza, entendidos como acréscimo patrimonial não
compreendidos no conceito de renda (Código Tributário Nacional - CTN, art. 43). O art. 45
do CTN indica o contribuinte do Imposto: "Contribuinte do imposto é o titular da
disponibilidade a que se refere o artigo 43, sem prejuízo de atribuir a lei essa condição ao
possuidor, a qualquer título, dos bens produtores de renda ou dos proventos tributáveis".
Assim, a pessoa que obtém disponibilidade econômica ou jurídica de renda, com
acréscimo do seu patrimônio, torna-se sujeito passivo de determinada relação jurídica
tributária. Sendo um dos elementos da relação jurídica, obviamente diferentes sujeitos
passivos compõem diferentes relações tributárias com o Fisco.
O bis in idem ocorre quando o mesmo ente federativo cobra tributo do mesmo sujeito
passivo com base no mesmo fato gerador, mais de uma vez. As relações jurídicas
aperfeiçoadas quando da percepção de rendimentos pelos clientes do impugnante
provenientes do ganho das causas trabalhistas não são as mesmas que se
consubstanciam quando ele, impugnante, percebe honorários por advogar nas causas,
que constituem seus próprios rendimentos, decorrentes do seu trabalho. A natureza das
verbas e os próprios sujeitos passivos são diversos.
O impugnante, portanto, equivoca-se redondamente quando afirma que "os honorários
destinados ao profissional que atende ao trabalhador, na defesa do seu direito, é sempre
Fl. 724
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
14
constituído ao longo da demanda judicial, logo, o fato gerador do IRRF é um só, tanto para
o trabalhador quanto para o seu advogado".
Cada cliente é sujeito passivo da obrigação tributária surgida com a percepção de
rendimentos que aumentaram seu patrimônio. O impugnante, ao receber seus honorários
e ter seu próprio patrimônio acrescido é sujeito passivo de outra obrigação tributária,
sendo contribuinte do Imposto, o qual será cobrado em seu nome. Obviamente, o
Imposto retido do autor da ação judicial trabalhista somente aproveita a ele e não ao seu
advogado.
A alegação do contribuinte, portanto, é totalmente incompatível com o sistema
tributário nacional, e, uma vez acatada, levaria à conclusão esdrúxula de que todos os
seus rendimentos provenientes de clientes cujas ações judiciais lhes foram favoráveis não
são tributáveis, uma vez que os clientes já são sujeitos passivos de sua própria obrigação,
decorrente de seus acréscimos patrimoniais. Tal interpretação contraria o princípio pelo
qual a tributação do Imposto sobre a Renda deve alcançar todas as pessoas titulares da
disponibilidade econômica ou jurídica.
Os exemplos que o impugnante utiliza como abonadores da sua tese são apresentados de
forma inteiramente equivocada. Como na alegação de aparente contradição quando o
profissional advoga em causa própria. Não há possibilidade de ele ser credor dele mesmo,
sendo claro o Código Civil de 2002, quando dispõe, em seu art. 381, "Extingue-se a
obrigação, desde que na mesma pessoa se confundam as qualidades de credor e devedor".
Assim, o fato gerador é a percepção, pelo autor/advogado dos rendimentos
provenientes da ação judicial, seja o objeto da ação, seja os honorários sucumbenciais, e
ele será tributado na proporção do seu aumento patrimonial, não havendo que se falar
em bis in idem.
Ademais, quando a fonte pagadora é a União, porque a Receita Federal do Brasil não tem
personalidade jurídica, o Imposto sobre a Renda incidente sobre os honorários
advocatícios é sim devido, ao contrário do que afirmou o impugnante. O fato gerador
previsto na lei se aperfeiçoou, não lhe cabendo isenção alguma e, pelo princípio da
isonomia com outros contribuintes, ele deve pagar Imposto, o qual se destina à atividades
estatais em prol de toda a sociedade.
Vale ressaltar que a jurisprudência do STJ apresentada (AgRg no REsp 1040857/DF) não se
aplica ao caso. Essa decisão trata da apuração do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física
sobre os valores pagos ou creditados por entidade de previdência complementar a título
de complementação de aposentadoria, resgate e rateio de patrimônio em caso de
extinção da entidade de previdência complementar, correspondentes às contribuições
efetuadas pelo beneficiário no período de 1o/01/1989 a 31/12/1995. Nesse caso, trata-se
de tributação de valor já tributado no passado relativo a rendimentos recebidos pelo
mesmo sujeito passivo.
Dessa forma, a alegação de bis in idem é totalmente improcedente.
5 Inexistência de Verba Indenizatória
O contribuinte alega que dos 20% de honorários recebidos calculados sobre o montante
auferido por seus clientes, 5% seriam verba indenizatória pela dedicação diferenciada e
acompanhamento pessoal dos processos, inclusive com viagens a Brasília. Sobre essa
verba não incidiriam o Imposto sobre a Renda.
Fl. 725
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
15
Parcelas indenizatórias que não se configuram em acréscimo patrimonial realmente não
sofrem incidência do Imposto. Há de se investigar, contudo, a natureza das verbas que o
contribuinte auferiu.
(...)
Na verdade, o impugnante quer igualar à indenização a diferença do preço cobrado aos
seus clientes pela oferta de trabalho diferenciado. Trata-se de contraprestação pelos
serviços prestados, pelos quais o contribuinte e seus clientes acertaram a quantia que
entenderam ser devida em face das características e especificidades do trabalho
oferecido. Diferenças de preços de produtos e serviços em relação aos outros
profissionais não constituem indenização.
O CTN, art.43, §1o, em conjunto com a Lei no 7.713/1988, art. 3o, §4o, dispõe
expressamente que a incidência do Imposto sobre a Renda independe da denominação da
receita ou do rendimento, da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da
origem e da forma de percepção, bastando o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
Não basta, portanto, simplesmente o interessado denominar a verba de indenização,
ainda que por escrito em contrato. Não tendo essa natureza, como no caso, e
representando acréscimo patrimonial, o recebimento da verba é fato gerador do Imposto
sobre a Renda. Interessante mencionar o exemplo das verbas chamadas indenizatórias
pagas na rescisão do contrato de trabalho sem justa causa em valor superior a 40%
(quarenta por cento) previsto pela lei trabalhista como sendo indenização. A 1a seção do
Superior Tribunal de Justiça - STJ firmou sua jurisprudência no julgamento do recurso
representativo de controvérsia (REsp. 1.112.745-SP, relator Ministro Mauro Campbell
Marques), decidindo que: "as verbas pagas por liberalidade na rescisão do contrato de
trabalho são aquelas que, nos casos em que ocorre demissão com ou sem justa causa, são
pagas sem decorrerem de nenhuma fonte normativa prévia ao ato de dispensa (incluindo-
se aí Programas de Demissão Voluntária – PDV e Acordos Coletivos), dependendo apenas
da vontade do empregador e excedendo as indenizações legalmente instituídas. Sobre tais
verbas a jurisprudência é pacífica no sentido da incidência do imposto de renda já que não
possuem natureza indenizatória".
No caso aqui sob exame, a combinação do preço pelos serviços prestados fez parte de
negócio jurídico celebrado entre as partes, não havendo, como já dito, qualquer prova de
ato ilícito por parte dos clientes do contribuinte, perpetrado com dolo ou culpa, que tenha
causado dano a ser reparado.
Deve ser salientado, ainda, que, interpretando a lei, o RIR/1999 expressamente dispunha
que os honorários advocatícios são rendimentos tributáveis:
Art. 45. São tributáveis os rendimentos do trabalho não-assalariado, tais como (Lei
no 7.713, de 1988, art. 3o, § 4o):
I - honorários do livre exercício das profissões de médico, engenheiro, advogado,
dentista, veterinário, professor, economista, contador, jornalista, pintor, escritor,
escultor e de outras que lhes possam ser assemelhadas; GRIFEI (...)
Em conclusão, o total dos honorários advocatícios recebidos deve ser tributado.
Não pode, pois, ser acatada a argumentação do contribuinte.
6 Rendimentos Não Informados
Fl. 726
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
16
O Auditor Fiscal relatou que, além dos rendimentos informados a menor identificados no
Anexo I, foram verificados outros rendimentos não informados pelo impugnante na sua
Declaração, no total de R$ 29.879,59.
O contribuinte alega que não foram encontrados quaisquer recibos que comprovassem o
recebimento por ele de honorários por prestação de serviços a Renato Abs Cruz Caminha,
verba lançada e identificada pelo Auditor Fiscal no seu Relatório (fl. 455):

O Termo de Intimação no 261/2012 e documentos apresentados por Renato Abs da Cruz
Caminha repousam às fls. 306/310 dos autos do processo.
No citado Termo de Intimação recebido por Renato Abs Cruz Caminha está claro que a
solicitação se refere a valores pagos por ele ao impugnante no ano-calendário 2009
(reprodução parcial do documento de fl. 306):

Em resposta à intimação, Renato Abs Cruz Caminha se manifestou, dizendo: "Em
atendimento à Intimação Fiscal no 261/2012, venho apresentar os seguintes documentos:
alvará judicial e extrato referente à ação do processo no 01077-2008-002-04-00 3 em que
atuou como advogado Antônio Martins dos Santos".
Foi apresentado o Alvará emitido em 25/09/2009 no processo trabalhista no 01077-2008-
002-04-00-3 da 2a Vara do Trabalho de Porto Alegre, que teve como reclamada a empresa
Brasil Telecom S.A. Nesse documento consta expressamente que o procurador do
reclamante foi o impugnante, constando, inclusive, recibo assinado por ele no próprio
documento, confirmando que o alvará lhe foi entregue.
Foi anexado, ainda, o cálculo dos valores depositados objeto do levantamento, com a
discriminação das verbas, atualizadas em 31/08/2009, cujo resumo ao final do documento
é o seguinte (reprodução parcial do documento, com acréscimo do destaque em
vermelho):
Fl. 727
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
17

Assim, embora não tenha apresentado o recibo, Renato Abs Cruz Caminha exibiu outros
documentos que comprovam ter o impugnante recebido a verba lançada.
Com relação ao argumento de que os valores identificados no quadro de fl. 455 são
ínfimos e eventual equívoco do contador não invalida a lisura dos procedimentos, já se
expôs que a atividade de lançamento é vinculada, tendo sido aplicada com acerto com
base nas leis discriminadas no Auto de Infração, inclusive as que dizem respeito à multa.
Como já discutido, a cobrança do Imposto sobre a Renda do cliente do impugnante não
lhe confere o direito de não ser tributado diante do fato gerador que originou sua
própria obrigação tributária.
Logo, não cabe razão ao impugnante.
Portanto, restando constatada a omissão de rendimentos e a redução indevida das
bases de cálculo mensal e anual do imposto de renda pela dedução indevida de despesas a título
de livro-caixa, correto é o procedimento fiscal e a decisão recorrida, tudo em sintonia com a
legislação de regência, razão pela qual mantenho o crédito tributário no particular.
Ademais, cabe relembrar que a responsabilidade pelo conteúdo das informações e
veracidade dos rendimentos recebidos e das despesas declaradas – cuja omissão ou declaração
incorreta irá influenciar diretamente a apuração do imposto devido – pertence exclusivamente ao
titular da declaração de ajuste anual, nos termos do art. 787 do RIR/99.
Quanto ao pedido de acatamento da DAA retificadora apresentada visando a
correção equívocos cometidos na DAA original – que foi, diga-se de passagem, desconsiderada
pela autoridade fiscal, por perda da espontaneidade – cabe ressaltar que o presente recurso não é
via própria para se perquirir tal desiderato. A competência deste CARF restringe-se em promover
o julgamento de recursos contra decisões proferidas pelas Delegacias da Receita Federal de
Julgamento/DRJ, sob pena, dentre outros, de supressão de instância e usurpação de competência.
Não obstante, ainda que assim não fosse e corroborando o acerto da decisão
recorrida, vale relembrar que a apresentação de DAA retificadora neste sentido, é obstada pelo
início de procedimento fiscal de ofício ao teor do art. 7o, I e § 1o, do Decreto no 70.235/72 (PAF) e
art. 832 do RIR/99, não produzindo quaisquer efeitos, matéria já se encontra sumulada neste
CARF:
Súmula CARF no 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos
sobre o lançamento de ofício. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Fl. 728
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
18
Em relação à multa por falta de recolhimento do carnê-leão, bem como sua
cobrança cumulativa com a multa de ofício aplicada, com a edição da MP no 351 de 22/01/2007,
convertida na Lei no 11.488/2007 (que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/96), de fato,
passou a existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%) sem prejuízo da penalidade simultânea pela falta de pagamento
ou recolhimento a menor do imposto devido (75%), cujo entendimento também já se encontra
pacificada neste CARF:
Súmula no 147:
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a existir a
previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de pagamento do
carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo lançamento de ofício do
respectivo rendimento no ajuste anual (75%)
Destarte, correta a manutenção da multa isolada aplicada pela falta de
recolhimento do carnê-leão no ano-calendário autuado (o que não se nega) – porquanto na
vigência da MP no 351/2007, convertida na Lei no 11.488/2007 – razão pela qual reconheço a
subsistência do lançamento neste ponto.
Quanto às supostas inconstitucionalidades e ilegalidades aventadas, com especial
destaque para violação aos princípios os princípios da segurança jurídica e da isonomia ou
igualdade tributária também nada a prover. Como é sabido, este CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade e ilegalidade de lei tributária, matéria já sumulada:
Sumula no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Enquanto vigentes, os dispositivos legais devem ser cumpridos, principalmente em
se tratando da administração pública, cuja atividade está atrelada ao princípio da estrita
legalidade.
No que tange ao entendimento jurisprudencial trazido para justificar as pretensões
recursais, o mesmo nesta seara é improfícuo, porquanto as decisões, mesmo que colegiadas, sem
um normativo legal que lhe atribua eficácia, não se traduzem em normas complementares do
Direito Tributário, e somente vinculam as partes envolvidas nos litígios por elas resolvidos. Na
mesma toada, tem-se que a doutrina também não é oponível ao texto explícito do direito positivo,
mormente em se tratando do direito tributário brasileiro, por sua estrita subordinação à
legalidade, tudo à inteligência do art. 150, I, da CF/88.
Vale relembrar, outrossim, que o lançamento rege-se por expressa determinação
legal, sendo portanto a atividade fiscal vinculada e obrigatória, na exata dicção do art. 142 do CTN,
competindo ao Fisco revisar a declaração de ajuste apresentada, calcular a exigência e constituir o
crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 729
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.304 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11080.720402/2013-21
19
Por fim, cumpre alertar à unidade de origem que observe as cautelas necessárias
para evitar cobrança em duplicidade, eis que o Recorrente alega que promoveu o pagamento do
imposto apurado na DAA retificadora que foi desconsiderada por perda da espontaneidade,
devendo tal valor – se eventualmente recolhido e porventura subsistente – ser imputado com o
crédito tributário quando da liquidação do presente processo, conforme aliás bem consignado na
decisão recorrida.
Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada, e no mérito
em NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 730
DF CARF MF
Original